Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-81.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE 8 HORAS. REVELIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por consumidoras, em razão de atraso de 8 horas em viagem rodoviária. A empresa foi revel e condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil da transportadora pelo atraso excessivo na prestação do serviço de transporte de passageiros e a (in)existência de dano moral compensável.
III. Razões de decidir
3. Configurada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CC).
4. A revelia da ré atraiu a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, corroborados por provas documentais.
5. Não comprovada qualquer causa de excludente de responsabilidade, restou evidenciada a falha na prestação do serviço de transporte de pessoas.
6. O atraso de 8 horas extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de ser compensado.
7. O valor fixado de R$ 5.000,00 para cada autora atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico, motivo pelo qual deve ser mantido.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O atraso excessivo na prestação do serviço de transporte rodoviário de passageiros, não justificado e superior a 8 horas, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. A revelia, quando acompanhada de prova documental, reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14; CC, arts. 730 e 734; CPC, arts. 344, 373, I e II, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1898284, 0708178-96.2022.8.07.0019, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 25.07.2024, DJe 07.08.2024.